Tribunal: TJSP
Processo: 1500033-07.2022.8.26.0369
Classe: Apelação Criminal / Contra pessoas não identificadas como mulher
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Apelação criminal - Lesão corporal de natureza leve contra idoso – Sentença condenatória – Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Subsidiariamente, fixação de regime inicial mais brando – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Vítima idosa, em situação de trauma. Plausibilidade de lapsos de memória – Situação contornada por outras evidências. Dosimetria inalterada –

Ementa:
Apelação criminal - Lesão corporal de natureza leve contra idoso – Sentença condenatória – Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Subsidiariamente, fixação de regime inicial mais brando – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Vítima idosa, em situação de trauma. Plausibilidade de lapsos de memória – Situação contornada por outras evidências. Dosimetria inalterada – Impossibilidade de fixação de regime mais brando – Consideração de maus antecedentes na primeira fase e na fixação do regime inicial que não configura bis in idem – Recurso conhecido e improvido.